Tribunal: TJPA
Processo: 0805734-21.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805734-21.2017.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PLEITEOU CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR APÓS INÍCIO DAS AULAS. COBRANÇA DE MULTA E MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC.BOA FÉ CONTRATUAL E INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Necessidade de equilíbrio contratual entre as partes, evitando enriquecimento ilícito da instituição de ensino, mas também não isentando o aluno de todos os custos.

2.

Aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a boa-fé e a interpretação mais favoráveis ao consumidor (art. 47 do CDC).

3.

Contrato de prestação de serviço educacional rescindido após a matrícula e início das aulas, com cobrança de valores proporcionais às mensalidades e multa de 50% do saldo a vencer. Ainda diante da quebra contratual pelo estudante, apesar de dever ser respeitada a autonomia das universidades, essas não são ilimitadas, a ponto de gerar solidez a prestações desproporcionais, o que seria desarrazoado, ilegal e indevido. Não há como impor ao aluno continuar arcando com mensalidades vincendas por um serviço não prestado.

4.

Escorreito entendimento firmado na sentença no tocante ao cancelamento das seguintes faturas/boletos: no valor de R$ 1.570,08
; no valor de R$ 5.220,52, e no valor de R$ 588,78, as quais são abusivas e também obscuras, tendo em vista que a Recorrente não fez referências específicas e fáticas aos valores dos boletos em questão, que foram efetivamente apresentados ao recorrido, não os esmiuçando, para fins de entendimento pelo juízo e pela parte contrária, limitando-se a teses de direito.

5.

Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. À unanimidade

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Tutela Antecipada Liminar (Proc. nº 0805734-21.2017.814.0006) movida por
CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS
, em face de
ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

A partir do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, extinguindo o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO para:

- DECLARAR PARCIALMENTE
nula a cláusula 7.3 item “c”
do contrato de prestação de serviços educacionais objeto da lide, PARA reduzir a multa ali fixada
para o percentual de 15% aplicável às parcelas que não foram pagas pelo autor
, quanto aos valores estipulados no contrato de id 1946805 (contrato de parcelamento de mensalidades acadêmicas), a ser apurada em liquidação de sentença, com demonstração de memória de cálculo com especificações e discriminações dos débitos a vencer pela requerida.

- DECLARAR a
nulidade da cláusula 3.3 do contrato de parcelamento de prestações acadêmicas
, a qual estabelece como dívida o saldo de parcelas a pagar (remanescentes) do semestre contratual, sem que a escola possa prestar serviço ao aluno, sendo caracteristicamente leonina e abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

INDEFIRO o
pleito de nulidade da cláusula 3.4
do contrato de parcelamento de prestações acadêmicas, pelas razões acima referidas.

- DETERMINO o
cancelamento das seguintes faturas/boletos
: no valor de
R$ 1.570,08
(um mil e quinhentos e setenta e reais e oito centavos); no valor de
R$ 5.220,52
(cinco mil e duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), e no valor de
R$ 588,78
(quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), as quais são abusivas e também obscuras. Considere-se, também, que a contestação não fez referências específicas e fáticas aos valores dos boletos em questão, que foram efetivamente apresentados ao autor, conforme documentos nos autos. Não os esmiuçou, para fins de entendimento pelo juízo e pela parte contrária. Limitou-se a teses de direito.

RATIFICO a liminar deferida nos autos, tornando-a definitiva.

INDEFIRO a inversão do ônus da prova, haja vista a sua desnecessidade, pois há provas suficientes nos autos para o julgamento pertinentes da ação. Prevalece o previsto no artigo 373, do CPC.

HOUVE, de certa forma, sucumbência recíproca. No entanto, a parte autora sucumbiu minimamente, de sorte que se aplica, neste caso, o previsto no
artigo 86, parágrafo único, do CPC, c/c o artigo 85, § 14, parte final, do CPC.
Condeno, pois, a requerida, ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento)
sobre os PROVEITOS econômicos havidos pelos autor, na forma do
artigo 85, parágrafo 2º, do CPC
.

Recolhidas as custas, os valores deverão ser revertidos, conforme o caso, para o FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA-FUNDEP, como dispõe a Lei Estadual n°. 6.717/2005, regulamentada pelo Decreto n°. 2.275/2006, na Conta Corrente n°. 182900-9, Agência 015, Banco do Estado do Pará -BANPARÁ – 037, em nome da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ n.º 34.639.526/0001-38

Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.”

Inconformada, a parte ré interpôs apelação cível defendendo, que o aluno efetuou o aceite contratual e solicitou o cancelamento em abril/2017, portanto, tinha conhecimento das cláusulas contratadas, consequentemente, são válidos os débitos referentes às mensalidades e ao PAR (Programa de Parcelamento), ressaltando que o cancelamento ocorreu após o início das atividades acadêmicas, sendo devido o pagamento de 50% do saldo a vencer. Defende a legalidade da cláusula 7.3 que detalha as condições de cancelamento, e as formas de negociação de dívida oferecida pela Instituição Recorrente.

Alega a autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, de modo que o PAR financia parte das mensalidades, cobrando apenas 50% durante o curso restante, e o restante após a conclusão, facilitando acesso ao ensino superior, portanto, os débitos contraídos são legítimos e decorrente de adesão voluntária.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Verifica-se que o Autor, ora Apelado, efetuou matrícula no curso de engenharia mecânica na Universidade Demandada, porém, após saber que também foi aprovado na Universidade Federal do Pará, realizou o cancelamento da inscrição anteriormente efetuada.

Assim, o cerne da demanda girou em torno dos valores cobrados diante da rescisão, reputados como abusivos.

O Juízo Singular julgou parcialmente procedente a ação, o que redundou na interposição do presente apelo.

Defende a Recorrente em seu Apelo, que o aluno efetuou o aceite contratual e solicitou o cancelamento em abril/2017, portanto, tinha conhecimento das cláusulas contratadas, consequentemente, são válidos os débitos referentes às mensalidades e ao PAR (Programa de Parcelamento), ressaltando que o cancelamento ocorreu após o início das atividades acadêmicas, sendo devido o pagamento de 50% do saldo a vencer. Defende a legalidade da cláusula 7.3 que detalha as condições de cancelamento, e as formas de negociação de dívida oferecida pela Instituição Recorrente.

Alega a autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, de modo que o PAR financia parte das mensalidades, cobrando apenas 50% durante o curso restante, e o restante após a conclusão, facilitando acesso ao ensino superior, portanto, os débitos contraídos são legítimos e decorrente de adesão voluntária. Passo a analisar o debate travado.

Para melhor esclarecer a discussão travada, necessário tecer alguns comentários.

Primeiramente, deve-se ter em mente que a Recorrida é prestadora de serviço educacional, sendo aplicado o conceito de fornecedor previsto nos art. 2 e 3 do CDC.

De acordo com o que bem frisou o Juízo por ocasião da sentença, além da cláusula da boa-fé existente em toda relação de consumo, ainda que não conste no instrumento contratual, as declarações de vontade se atenderão mais à intenção nelas consubstanciadas, do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do CC), além do mais, o Princípio maior da interpretação dos contratos de consumo está insculpido no artigo 47 do Código Consumerista: “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Seguindo tal raciocínio, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviço educacional, em 07/02/2017, de modo que o Demandante se matriculou no primeiro semestre do curso de Engenharia Mecânica, efetuando o pagamento da matrícula. Todavia, diante da aprovação no vestibular da Universidade Federal do Pará, em 25/04/2017 solicitou o cancelamento do contrato de prestação de serviço educacional, sendo deferido em 26/04/2017, no entanto, seriam cobrados os valores vencidos e não quitados, devendo ser desconsiderados os boletos de mensalidade que tenham vencimento posterior ao requerimento, acrescidos de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do saldo a vencer.

Comungo com entendimento esposado na sentença no tocante ao cancelamento das seguintes faturas/boletos: no valor de R$ 1.570,08 (um mil e quinhentos e setenta e reais e oito centavos); no valor de R$ 5.220,52 (cinco mil e duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), e no valor de R$ 588,78 (quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), as quais são abusivas e também obscuras, tendo em vista que a Recorrente não fez referências específicas e fáticas aos valores dos boletos em questão, que foram efetivamente apresentados ao recorrido, não os esmiuçando, para fins de entendimento pelo juízo e pela parte contrária, limitando-se a teses de direito.

Segundo a cláusula 3.3 do contrato de parcelamento de mensalidades acadêmicas, em caso de rescisão por qualquer motivo, dar-se-á o vencimento antecipado do saldo remanescente, sendo os valores, devidos em decorrência de cancelamento de matrícula, calculados com base nos valores integrais das mensalidades, desse modo, foi gerado outro boleto referente a mensalidade de abril de 2017, no valor de R$ 588,78 (quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), referente a supostas diluições de mensalidades referente ao mês de março de 2017.

Evidente que a desistência do requerente, principalmente após o início do ano letivo, constitui fato danoso à instituição de ensino, que concluiu o processamento de todas as matrículas, acarretando custo administrativo e operacional. Contudo, referidos custos não podem ser retidos em importância expressiva a ponto de proporcionar enriquecimento indevido da parte ré. Daí porque a retenção dos valores já pagos pelo autor se mostra regular e devida, uma vez que referente aos procedimentos administrativos inerentes à efetivação do ingresso do estudante na instituição, de forma que o Recorrido terá que custear também sua saída intempestiva da instituição de ensino privada, porque ela tem custos, como de certa forma diz a ré em contestação, porém em patamares razoáveis, não abusivos.

Mas, da leitura da sentença, percebo que não houve a isenção total de custos ao aluno, o que, como dito acima, não é possível, sob pena, também, de onerar excessivamente a Recorrente. Da mesma forma que não é possível impor custos exagerados ao aluno desistente, sob pena de enriquecimento ilícito da fornecedora do serviço.

Busca-se solução razoável respeitando os princípios consumeristas, respeitando o mercado de consumo, de modo que ambas as partes não fiquem em situação de desequilíbrio.

Assim, ainda que diante da quebra contratual pelo estudante, apesar de dever ser respeitada a autonomia das universidades, essas não são ilimitadas, a ponto de gerar solidez a prestações desproporcionais, o que seria desarrazoado, ilegal e indevido. Não há como impor ao aluno continuar arcando com mensalidades vincendas por um serviço não prestado.

De acordo com posicionamento de nossa jurisprudência pátria
[1]
a respeito da questão, mantendo a igualdade entre as partes contratantes, entendo que a Apelante não apresentou argumentos capazes de desconstituir entendimento abraçado na sentença, tendo em vista que o pleito autoral foi julgado parcialmente, afastando parcelas vincendas, e mantendo valores de multa em decorrência da rescisão inesperada pela universidade.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA. DÍVIDA REFERENTE A TODO SEMESTRE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECLAMADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO ATÉ O DIA DO PEDIDO. FALHA DEMONSTRADA QUANTUM QUE MERECE MODIFICAÇÃO ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. DANO MATERIAL. INCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AC - RI: 07047432620228010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva, Data de Julgamento: 09/11/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Rescisão Contratual c .c. Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Repetição de Indébito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Ensino superior. Matrícula. A autora, estudante de medicina em universidade no Paraguai, requereu a transferência ao Brasil. Processo de transferência para três faculdades, dentre estas a ré. Requerente que decidiu permanecer no estabelecimento que lhe conferisse melhor aproveitamento de matérias cursadas, requerendo o cancelamento de matrícula perante a ré, com a devolução do valor. Retenção do valor pago a título de matrícula e cobrança de multa pela rescisão contratual. O contrato previa a devolução do equivalente a 80% do valor ao contratante que optar pelo cancelamento da matrícula até o dia anterior à data oficial de início das aulas. Se a matrícula já foi efetuada após o início das aulas, a autora estava ciente da impossibilidade de restituição dos valores pagos ou de rescisão sem ônus. Matrícula concretizada no dia 05/03/2021 com pedido de cancelamento no dia 01/04/2021. Abusividade não evidenciada. A disposição contratual preserva o equilíbrio entre as partes, uma vez que prevê a devolução da matrícula, mas em condições que atendam também aos interesses da instituição de ensino. Disponibilização dos serviços educacionais. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10144789820218260506 SP 1014478-98.2021.8.26.0506, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 08/06/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTERIORES À EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. CLÁUSULA ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV C/C § 1º, INCISO III, AMBOS DO CDC. ALUNA QUE FOI OBRIGADA A CANCELAR O CONTRATO POR MOTIVOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NOS MESES ANTERIORES À REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL/2002. O CONTRATO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA REFERENTE ÀS MENSALIDADES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, INDEPENDENTEMENTE, DA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA EM MARÇO/2018. AS MENCIONADAS CLÁUSULAS, NO ENTANTO, REPUTAM-SE ABUSIVAS, PORQUANTO, SE NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL, NÃO CABE À UNIVERSIDADE A REALIZAÇÃO DA COBRANÇA DOS MESES ANTERIORES À REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DA ALUNA. EXCESSO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RJ - APL: 00045390720198190206, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

Belém, 03/09/2024